Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR GERAL DE CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO DE APROVADOS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme já decidiu o colendo STF no julgamento do RE 635739/AL, em regime de repercussão geral, as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. Além de não infringir o princípio da igualdade, mostra-se imprescindível para a viabilização do custo operacional de cada concurso e encontra fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos.
2. A contratação de pessoal não requer apenas a existência de cargos vagos, mas encontra limitação em fatores administrativos e orçamentários, cuja avaliação não cabe ao Poder
Judiciário, porquanto não lhe é dado interferir no mérito administrativo para ampliar o quantitativo de vagas oferecidas no edital ou o número de candidatos classificados para as etapas
seguintes..
3. RECURSO IMPROVIDO.